Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LITISPENDÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual ocorrência de litispendência e de excesso de execução na constituição do montante do crédito respectivo.

2. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que “se repete ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 2.1 No caso em análise é possível observar que, a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos do processo de origem e nos autos do processo no 0703282-46.2022.8.07.0007, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos.

3. Convém ressaltar que a limitação de descontos ao coeficiente de 30% (trinta por cento) não é causa de novação, perdão ou ainda renegociação da dívida. 3.1 Por essa razão, diante da previsão de vencimento antecipado na cláusula décima nona do instrumento negocial e do pagamento parcial, a credora tem legitimidade para buscar judicialmente o integral cumprimento da obrigação.

4. Recurso conhecido e desprovido.